Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003067-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0003-04 (AGRAVANTE), PEDRO JOCELITO REDIVO - CPF: 352.946.479-15 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 651.750.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO RECORRIDA QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO CONSISTENTE NA PENHORA SOBRE O IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO RELACIONADO À LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL NO MOMENTO DE SUA AQUISIÇÃO - AUSÊNCIA DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - DECISÃO MANTIDA - LIMINAR REVOGADA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Consoante Súmula n.º 375 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Considerando que no momento da aquisição do imóvel pelo agravado não existia qualquer ato constritivo averbado ou registrado em sua matrícula, que se relacionasse com a lide em apreço, bem como a inexistência de prova inequívoca que possa caracterizar a má-fé do adquirente, não restou evidenciado a fraude à execução.

Pertinente a suspensão da execução no tocante aos atos expropriatórios em relação ao bem objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA.
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º
1013914-91.2020.8.11.0015
, movida em seu desfavor por
PEDRO JOCELITO REDIVO
,
DEFERIU
o pedido liminar, para suspender a eficácia da constrição consistente na penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 7.484.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada merece reforma, argumentando que “
não se pode falar em boa-fé do terceiro, ora agravado, e, tampouco do executado e demais coproprietários do imóvel, que o alienaram em conluio e em fraude à execução
”.

Aduz que “
não existe boa-fé do terceiro adquirente, pois já existiam penhoras e averbações na matrícula do imóvel por ocasião em que foi firmado o compromisso particular de compra e venda, em 28/02/17 (docs. 03), e propositalmente não foi registrado, diante da fraude perpetuada pelas partes envolvidas
”.

Menciona que há comprovação da ausência de boa-fé do agravado, do executado e demais coproprietários do imóvel ao caso em tela haja vista a ausência de adoção de quaisquer as cautelas por parte do agravado na aquisição do imóvel, adquirido com ônus.

Por fim, requer a agravada a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, total provimento ao presente recurso.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi deferida a pretensão recursal almejada pela agravante, para deferir o efeito suspensivo, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Na mesma oportunidade, foi solicitado ao Juízo de primeiro grau informações pormenorizadas acerca das alegações do agravante.

A Magistrada
a quo
, atendendo a requisição, reiterou os termos da decisão recorrida.

Intimado, o agravado apresentou suas Contrarrazões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida, bem como seja desprovido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Guimarães Agrícola LTDA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1013914-91.2020.8.11.0015, movida em seu desfavor por Pedro Jocelito Redivo, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia da constrição consistente na penhora sobre o imóvel objeto da matrícula n.º 7.484.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa consignar que a Súmula n.º 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Partindo dessa premissa, necessário esclarecer que, conforme prolatado na decisão recorrida, no momento da aquisição do bem imóvel, em 28 de fevereiro de 2017, inexistia qualquer ato constritivo na matrícula n.º 7.484, objeto dos embargos, relacionada à agravante,

Importa ainda consignar que haviam penhoras averbadas na matrícula do imóvel no momento de sua aquisição pelo agravado, mas que tais penhoras referem-se a situações jurídicas diferentes das aqui tratadas, não se relacionando com a agravante e que, somente em 17 de maio de 2017 houve averbação de constrição relacionada à lide na matrícula do imóvel.

Ademais, como bem menciona o agravado ao apresentar suas Contrarrazões Recursais “
a busca pela existência de ônus se dá pela pesquisa na matrícula do imóvel adquirido e não por meio de certidões emitidas pelo Judiciário, quanto a existência de ações
”.

Isto posto, considerando que no momento da aquisição do imóvel pelo agravado não existia qualquer ato constritivo averbado ou registrado em sua matrícula, que se relacionasse com a lide em apreço, a revogação da liminar concedida é medida que se impõe, consoante se verifica da ementa deste egrégio Tribunal de Justiça transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO AO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES E DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Consoante orientação firmada pelo STJ a respeito do tema (Súmula 375),
para o reconhecimento da fraude à execução é necessário o registro prévio da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, hipóteses inocorrentes na espécie
. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073855132, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017).
Não se reconhece fraude à execução sem prova de que o ato praticado pelo devedor/executado o tenha levado à insolvência, e sem prova de que ele não tenha outros meios para saldar o débito em execução
. (TJMT - N.U 1008851-04.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Outrossim, deve ser ainda considerado que não há prova inequívoca juntada aos autos que possa caracterizar a má-fé do agravado, terceiro adquirente do imóvel em discussão, haja vista que a má-fé não se presume, devendo ser provada.

Diante do exposto, não restou evidenciado a fraude à execução diante da ausência do registro da penhora do bem alienado, bem como da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Importa ainda mencionar que os argumentos e documentos que embasaram a suspensão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados por meio de provas no curso do processo principal.

Posto isso, revogo a liminar concedida e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021